Tribunal: TJDFT
Processo: 0741888-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741888-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO, ERICO DE SOUSA NASCIMENTO AGRAVADO: M.R.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KÊNIA DE SOUZA E SILVA DO NASCIMENTO e ÉRICO DE SOUSA DO NASCIMENTO contra a decisão proferida em cumprimento de sentença monitória movido por M.R. CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EPP, que rejeitou a impugnação dos agravantes à penhora do imóvel sobre o imóvel da QN 402, conjunto C, lote 03, apartamento 703, Residencial Ouro Preto, Samambaia/DF. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que a dívida devida no cumprimento de sentença é relativa apenas à vaga de garagem n. 27, desmembrada do apartamento 703 acima, e negociada com a agravada em contrato de financiamento distinto ao do apartamento. Informam que o apartamento é bem de família e que não pode ser penhorado para o pagamento de dívida relativa à vaga de garagem. Defendem, assim que, sendo a dívida de bem distinto ao penhorado, a penhora não deve subsistir no apartamento, fora da exceção do artigo 3o, inciso II da Lei n. 8.009/90, já que não é relativa ao bem que foi penhorado. Pedem, liminarmente, a suspensão da penhora na origem e, no mérito, a sua revogação. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 157190444). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, ao menos para o efeito suspensivo ora em exame, observam-se presentes tais requisitos, senão vejamos. Os agravantes sustentam, em síntese, que a dívida em execução se restringe à vaga de garagem n. 27, desmembrada do apartamento 703 da QN 402, conjunto C, lote 03, Residencial Ouro Preto, Samambaia/DF e, portanto, a penhora do apartamento não seria possível. É exatamente o que se pode ver na documentação dos autos de origem. O item 14 do contrato de financiamento feito com a Caixa Econômica Federal (ID 144387258, pág. 4, na origem) refere-se especificamente ao apartamento, alienado fiduciariamente à CEF, não à agravada. Referendando o pensamento acima está o contrato de compra e venda da vaga de garagem (ID 144387259, na origem), este celebrado entre as partes deste agravo, com alienação fiduciária em garantia em favor da agravada. A própria inicial da ação monitória destaca, em seu corpo, a digitalização apenas da compra e venda da vaga de garagem (ID 144387252, pág. 2, na origem), elucidando de forma suficientemente clara que o objeto da monitória limita-se à vaga de garagem. Não bastasse, da leitura da matrícula do apartamento penhorado (ID 202981196, na origem), podemos ver confirmados o desmembramento da vaga de garagem da matrícula (Av.5); a posterior venda do apartamento aos agravantes (R.7), e a sua alienação fiduciária especificamente à Caixa Econômica Federal (R.8). Assim, na cognição estrita ora em curso, ao menos até o exame de mérito deste agravo, conforme acima explanado, não parece que o caso dos autos de origem se amolda à exceção do artigo 3o, inciso II da Lei n. 8.009/90, caso em que a impenhorabilidade do bem de família relativamente ao apartamento deve ser mantida. Ante o exposto, diante da probabilidade do direito, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o Juízo originário, até o mérito deste agravo, decotar da penhora deferida o apartamento 703, subsistindo penhorada, no momento, apenas a vaga de garagem 27. Comunique-se à origem. Intimem-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator